Tribunal: TJDFT
Processo: 0735260-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735260-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANA LUCIA BARBOSA REGO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por Ana Lucia Barbosa Rego em face da r. decisão (ID 50500138 - pág. 207) que, nos autos do Cumprimento de Sentença manejado em desfavor do Distrito Federal, determinou que o feito permaneça paralisado até a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido no AI 0714813-19.2023.8.07.0000, desta relatoria, ao qual foi dado provimento para autorizar a conversão do feito em liquidação de sentença pelo procedimento comum, por se tratar de medida que supera a questão enfrentada pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.169, relativo à necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica, como etapa anterior à propositura do cumprimento de sentença. Assevera a Autora, em resumo, que, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado para dar prosseguimento ao feito originário, o d. Juízo a quo afrontou referido Acórdão da eg. 8a Turma Cível. Requer o deferimento de tutela de urgência para determinar que o juízo reclamado dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei. É o relatório. Decido. O caso em análise atrai a incidência do disposto no art. 198, I, do Regimento Interno, segundo o qual o Relator “indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado” (grifou-se). A r. decisão reclamada (ID 50500138 - pág. 207) foi proferida nos seguintes termos: “I - Ciente do acórdão proferido em Agravo de Instrumento (ID 166900617) que deu provimento ao recurso. II - Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC.” Trata-se de decisão que somente estabeleceu a necessidade de aguardar o trânsito em julgado do supracitado recurso, fato que não configura, nem em tese, o suposto desrespeito do d. Juízo a quo ao v. Acórdão proferido pela eg. 8a Turma Cível nos autos do Agravo de Instrumento no 0714813-19.2023.8.07.0000. Nesse contexto, a inadequação da via eleita é evidente. Destaque-se que, realmente, o referido acórdão ainda não transitou em julgado, sendo passível de impugnação, pois encontra-se em curso o prazo recursal do Distrito Federal, que somente expirará em 4/9/2023. Saliente-se que a ora Reclamante já peticionou nos autos do próprio Agravo de Instrumento no 0714813-19.2023.8.07.0000, insurgindo-se contra a mesma decisão ora reclamada, tendo este relator decidido no sentido da inexistência de ilegalidade ou desrespeito à decisão proferida pelo Colegiado (ID 50124592 do AI 0714813-19.2023.8.07.0000). Diante desse cenário, mesmo que se considerasse admissível a presente ação, resta claro que a r. decisão objeto desta reclamação reflete a prudência do d. Juízo de primeiro grau, não se configurando qualquer afronta à autoridade do acórdão da eg. 8a Turma Cível. Assim, indefiro o processamento da presente Reclamação (art. 198, I, do RITJDFT c/c art. 330, III, do CPC/15). Custas pela Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator